Tribunal: TJDFT
Processo: 0000368-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000368-52.2019.8.07.0008 RECORRENTE: DANIEL ARAUJO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Impõe-se a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, da imputação do crime previsto no art. 24-A, da Lei no 11.340/06, porquanto o réu não teve vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial que deferiu medidas protetivas. No caso, a vítima, ao retomar o relacionamento com o acusado, esvaziou a finalidade pretendida pela norma em comento, fazendo com que as determinações de não aproximação e de proibição de contato ficassem totalmente inúteis. 2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica pelo réu, e demonstrado que o acusado agiu dolosamente, de forma consciente a lesionar a vítima, não há falar em acolhimento do pedido de desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa. 3.As circunstâncias do crime, na hipótese, extrapolaram o normal para a espécie do crime, porquanto a utilização de uma faca para praticar lesões corporais na vítima não pode ser concebida como natural ou inerente ao tipo penal. Com efeito, a conduta do réu foi muito mais reprovável e expôs a integridade física da vítima à maior gravidade, motivo pelo qual deve ser mantida a análise negativa das circunstâncias do crime em desfavor do réu. 4. Compete ao Juízo da Execução Penal fazer a detração do tempo de segregação provisória, nos termos do art. 66, III, alínea "c", da LEP. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, inciso II, do Código Penal, sustentando equívoco na dosimetria da pena, porquanto não houve, segundo afirma, circunstância judicial que autorize o acréscimo de 4 (quatro meses) à pena mínima cominada para o crime do artigo 129, §9o do Código Penal; b) artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, asseverando que teria direito a iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, considerando o período de prisão cautelar a que foi submetido. Afirma que, ao contrário do decidido no acórdão, o pedido de detração deve ser apreciado pelo juízo sentenciante e não remetido ao juízo das execuções penais. No aspecto, embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em suporte à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012